Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600762-67.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO TOLEDO COLONIEZI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO TOLEDO COLONIEZI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
29/04/2021
Número: 0600762-67.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600825-41.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600762-67.2020.6.16.0080,
que julgou procedente a representação por descumprimento ao art. 38, §1º, Lei nº 9.504/97. Além
disso, ratificou a liminar concedida e condenou os representados a pagarem o valor de R$ 9.000,00
(nove mil reis) pelo descumprimento da medida do dia 13 a 15 de novembro, data do pleito.
(Representação eleitoral ajuizada pela Coligação "O futuro é a gente que faz" em face de João
Toledo Coloniezi, Antonio Carlos Cobo Pires e Coligação "Honestidade e Trabalho", com fulcro no
art. 96 da Lei nº. 9.504/1997, e da Resolução nº. 23.608/2019, alegando, em síntese, a ocorrência de
propaganda irregular em decorrência da confecção de material impresso - adesivos com a escrita
"#fichalimpa", sem constar o número do CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável
perla confecção, bem como de quem contratou e a respectiva tiragem, em desacordo, em tese,
com os requisitos do §1º do artigo 38 da Lei nº 9.504/97. Sustenta que nos autos de Representação
nº 0600759-15.2020.6.16.0080, os autos também confeccionaram faixar com a inscrição "Ficha
Limpa"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO TOLEDO COLONIEZI PREFEITO
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANTONIO CARLOS COBO PIRES VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS COBO PIRES (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JOAO TOLEDO COLONIEZI (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-
PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-
CIDADANIA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO O FUTURO É A GENTE QUE FAZ
(RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32441
216
29/04/2021 07:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.597

RECURSO ELEITORAL 0600762-67.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO TOLEDO COLONIEZI PREFEITO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO CARLOS COBO PIRES VICE-PREFEITO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS COBO PIRES
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: JOAO TOLEDO COLONIEZI
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO O FUTURO É A GENTE QUE FAZ
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA
E OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PETITA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ADESIVOS
AFIXADOS EM VEÍCULOS SEM OS
REQUISITOS DO ART. 38, § 1º DA LEI
DAS
ELEIÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO QUANTO À TIRAGEM E
AO CNPJ/CPF DOS RESPONSÁVEIS
PELA CONFECÇÃO E CONTRATAÇÃO
DO
MATERIAL.
APLICAÇÃO
DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
Num. 32441216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

DESCUMPRIMENTO
DA
ORDEM
JUDICIAL.
MULTA
AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão caracteriza-se como extra petita
quando é incongruente com o pedido.

2. De acordo com a Súmula 62 do TSE, "os
limites do pedido são demarcados pelos fatos
imputados na inicial, dos quais a parte se
defende, e não pela capitulação legal
atribuída pelo autor".
3. Inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as
razões
de
decidir
contidas
na
sentença. Preliminar rejeitada.
4. O art. 38, § 1º da Lei 9.504/1997 exige
que conste em todo o material
impresso de campanha a informação
do
número
de
inscrição
dos
responsáveis pela confecção e pela
contratação no CPF ou CNPJ, bem
como a respectiva tiragem, tendo
como possíveis consequências a
apreensão da propaganda irregular e o
eventual ajuizamento de ação de
investigação judicial eleitoral por
abuso de poder econômico, não
havendo previsão legal de multa para a
hipótese.
5.
, houve aplicação de
In casu
no montante de R$ 9.000,00
astreintes (nove mil reais), a merecer afastamento diante da falta de
comprovação do descumprimento da
ordem judicial.
6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
Num. 32441216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido liminar, proposta
pela
em face de
COLIGAÇÃO “O FUTURO É A GENTE QUE FAZ”
JOÃO TOLEDO
e
,
COLONIEZI, ANTÔNIO CARLOS COBO
COLIGAÇÃO “HONESTIDADE E TRABALHO”
diante da realização de propaganda eleitoral irregular por meio de adesivos, os quais teriam
sido fixados em veículos, sem conter os requisitos do § 1º do art. 38 da Lei nº 9.504/1997.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau deferiu o pedido liminar (id. 22549166), para o
fim de determinar a retirada da propaganda eleitoral no prazo de 3 (três) horas, sob pena de
multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendendo que a propaganda eleitoral
estaria irregular por infringir o art. 38, § 1º da LE.
Devidamente intimados no dia 13/11/2020 (id. 22549416), os representados
apresentaram defesa, asseverando que as propagandas não seriam irregulares, tratando-se de
“indiferentes eleitorais” (id. 22550366).
O Juízo Eleitoral
julgou procedente o pedido (id. 22550516) e condenou os
a quo
representados ao pagamento de multa pelo descumprimento da determinação judicial, no
montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), utilizando para o cálculo o período compreendido
entre o dia da intimação, 13/11/2020, e o dia do pleito, 15/11/2020.
Irresignados, os representados interpuseram este Recurso Eleitoral, asseverando
(id. 225509165), preliminarmente, que a sentença é nula, porque incorreu em julgamento ultra
aplicar multa por suposta infração ao art. 38, § 1º da LE, na medida em que consta na
petita ao
inicial apenas pedido de aplicação de multa por suposta violação ao art. 39, § 8º do mesmo
dispositivo legal.No mérito, alegam que:
não há qualquer irregularidade no material em
i)
debate e as condutas não revelam qualquer ilegalidade ou abuso de direito;
a manifestação
ii)
por meio de faixas no âmbito municipal deram-se em apoio à Lei da Ficha Limpa, assim como
ocorreram inúmeras manifestações nos últimos anos em apoio à operação Lava-Jato;
as
iii)
manifestações de apoio não desabonam os opositores, não havendo menção a caracterização
dos termos “ficha suja” ou “corrupto”;
os materiais respeitaram os limites constitucionais de
iv)
liberdade de informação, não havendo comentários ofensivos aos oponentes, não podendo
configurar-se como propaganda eleitoral;
trata-se de “indiferente eleitoral”, porque não tem
v)
qualquer relação com o pleito municipal, não comportando análise pela Justiça Eleitoral;
o
vi)
material mencionava as qualidades presentes no candidato recorrente, que não possui
qualquer sentença condenatória transitada em julgado, sendo “ficha limpa”;
cumpriram
vii)
fielmente a decisão liminar, com a remoção dos materiais confeccionados por apoiadores e
aplicação do material contendo os requisitos do art. 38, § 1º da Lei nº 9.504/1997; e
a
viii)
sentença parte de suposto descumprimento da ordem judicial, diante da juntada pelos
recorridos de fotos com circulação de material, sem juntar provas definitivas, com data e hora.
Ao final, requerem o provimento do Recurso interposto.
Num. 32441216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

Em contrarrazões, a recorrida assevera (id. 22551316) que as razões recursais
não impugnam especificamente os argumentos utilizados pelo magistrado
ferindo o
a quo,
princípio da dialeticidade. No mérito, afirma que: a autoria e a materialidade são inconteste,
i)
já que os próprios recorrentes reconheceram que realizaram manifestação com faixas e
adesivos com os dizeres “
”;
os atos publicitários realizados se relacionam
#fichalimpa
ii)
diretamente com o pleito, caracterizando-se como propaganda eleitoral, estando ao alcance da
;
a propaganda eleitoral foi veiculada sem as informações exigidas
JUSTIÇA ELEITORAL iii)
pelo art. 38, § 1º da LE, sendo irregular; e
houve a determinação de retirada da propaganda
iv)
eleitoral, o que não foi cumprido pelos recorrentes. Pugnam pelo não conhecimento do
Recurso e, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento.
O
de primeiro grau manifestou-se pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
desprovimento do Recurso interposto (id. 22551416), asseverando que a sentença não é ultra
, tendo em vista que na inicial constou expressamente violação ao art. 38, § 1º da Lei nº
petita
9.504/1997, tratando-se de pedido para remoção de adesivo com os dizeres
, que
#fichalimpa
se assemelhava a
(art. 38, § 8º da LE). Salientou que não foi analisado o quesito
outdoor
, na medida em que já teria sido proposta a representação eleitoral nº
outdoor
0600759-15.2020.6.16.0080, com o mesmo objeto, no dia 07/11/2020, remanescendo no
presente a análise somente da infração ao art. 38, § 1º da LE. Ademais, houve o
descumprimento da ordem judicial de retirada dos adesivos.
Na mesma linha, a
apresentou
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
manifestação pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id.
24283966).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, já que a intimação da sentença ocorreu em
II.i.
03/12/2020, sendo a peça interposta no dia seguinte, 04/12/2020, na forma do art. 96, § 8º da
Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.

II.ii. Preliminares
II.ii.i. Julgamento ultra petita
Inicialmente, asseveram os recorrentes que a sentença é nula, porquanto teria
incorrido em julgamento
ao aplicar multa por suposta infração ao art. 38, § 1º da LE,
ultra petita
na medida em que constou na inicial apenas pedido de aplicação de multa por suposta
violação ao art. 39, § 8º do mesmo dispositivo legal.
A alegação não prospera, na medida em que constou expressamente na exordial
a indicação de suposta afronta ao contido no art. 38, § 1º da LE, senão vejamos:
[...]
Num. 32441216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

Cuida-se de representação por propaganda irregular proposta com o intuito de
coibir condutas irregulares perpetrada pelos representados, candidatos, a
prefeito e vice-prefeito do Município de Ibiporã/PR.
Em outras oportunidades os representados se utilizam de faixas
“FICHALIMPA” em desacordo com a legislação eleitoral, que foi objeto da
representação nº 0600759-15.2020.6.16.0080, assim, a autoria e
responsabilidade pelos adesivos em desacordo com a legislação recai aos
representados, in verbis:
[...]
E o mesmo ocorre com o adesivo “FichaLimpa”, sendo que em várias
oportunidades ele não contém os dados obrigatórios, logo, estando em
desacordo com a legislação eleitoral:
Ocorre que, embora a veiculação de material de propaganda não seja
completamente vedada pela legislação eleitoral, existem requisitos que devem
ser cumpridos para que essa veiculação aconteça de maneira regular.
No presente caso, observa-se pelas imagens anexas, claramente, que
tais requisitos legais não foram cumpridos, uma vez que todo material
impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no
CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção,
bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o
infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o
caso, pelo abuso de poder (Lei n° 9.504/1 997, art. 38, § 10; Código
Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar n° 64/1990, art. 22).
[...]
Ainda, o Juízo Eleitoral de primeiro grau, ao deferir o pedido liminar, explicitou que
o objeto da presente Representação Eleitoral é a propaganda eleitoral por ofensa ao contido no
§ 1º do art. 38 da Lei das Eleições, em consonância com o pedido na inicial:
[...]
Logo, defiro o pedido liminar pleiteado e, consequentemente, reconheço que
o objeto desta representação é propaganda eleitoral irregular por
e determino sua retirada no
infringir o artigo 38, §1º, da Lei nº 9.504/97
prazo de 3 (três) horas, sob pena de multa diária de R$ 3000,00 (três mil
reais)
[...]
Assim, mister a rejeição da preliminar.
II.ii.ii. Afronta ao Princípio da Dialeticidade
Em contrarrazões, o recorrido afiança que as razões recursais não impugnam
especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo Eleitoral
ferindo o princípio da
a quo,
dialeticidade.
Num. 32441216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
decisum
(TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min.
, DJe de 2.8.2016).
LUIZ FUX
Na espécie, os recorrentes apresentaram os motivos de fato e de direito que, sob
sua perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão que pretendem ver
revisada, não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual o recurso comporta
conhecimento, sendo imperativa a rejeição da preliminar.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

, a discussão cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral
II.iii. No mérito
irregular pelos recorrentes, consistente no emprego de adesivos fixados em veículos, sem,
entretanto, conter os requisitos estabelecidos no § 1º do art. 38 da Lei nº 9.504/1997, restando
afastada pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau a análise do efeito
aventado na inicial,
outdoor
porquanto já analisado no bojo da Representação Eleitoral nº 0600759-15.2020.6.16.0080.
Portanto, a propaganda eleitoral em debate refere-se ao uso de adesivos fixados
em diversos veículos, contendo a frase
, em afronta ao mencionado art. 38, § 1º
#FichaLimpa
da LE.
O Juízo Eleitoral
julgou procedente a Representação e, ratificando a liminar
a quo
anteriormente concedida, condenou os representados, ora recorrentes, ao pagamento do valor
de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo descumprimento da medida, usando para cálculo o
período compreendido entres os dias 13/11/2020 (intimação) a 15/11/2020 (pleito), nos
seguintes termos (id. 22550516):
[...]
Conforme art. 38, § 1º, da Lei das Eleições “todo material impresso de
campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a
contratou, e a respectiva tiragem.”
A propaganda eleitoral veiculada pelos representados não possuíam essas
informações, sendo irregular, portanto, tanto que 13 de novembro de 2020 em
decisão provisória desse juízo foi determinado sua retirada.
No tocante à caracterização de efeitos visuais assemelhados à outdoor que
enseje a imposição da multa prevista no art. 38, § 1º, Lei nº 9.504/97, acolho
a manifestação do Ministério Público Eleitoral e dos Representados, uma vez
que a referida conduta ilícita já é objeto da Representação Eleitoral
protocolada em 07/11/2020, sob n. 0600759-15.2020.6.16.0080. A
caracterização ou não de outdoor será analisada nos mencionados autos.
Logo a condenação por infração ao artigo 38, § 1º, da Lei das Eleições é
medida que se impõe.
Num. 32441216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

Verifico, ainda, que do teor da liminar concedida os representados foram
intimados no dia 13 de novembro de 2020 e a descumpriram. Como não há
prova de seu recolhimento nos autos, entenderei que o descumprimento
ocorreu até o dia do pleito, ou seja, no dia 15 do mesmo mês. Assim, como a
multa diária foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), os representados
devem arcar com uma multa de R$ 9.000,00 (nove mil reis) pelo
descumprimento.
Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a representação por descumprimento
ao art. 38, § 1º, Lei nº 9.504/97
Além disso, ratifico a liminar concedida e condeno os representados a
pagarem o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reis) pelo descumprimento da
medida do dia 13 a 15 de novembro, data do pleito.
[...]
Inicialmente preconiza o art. 38, § 1º da Lei nº 9.504/97 o seguinte:
II.iv.
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da
Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de
folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados
sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela
confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem.
A respeito, eis os ensinamentos de
(Direito Eleitoral, 6.
RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO
ed. p. 426):
Todo material impresso de propaganda eleitoral deverá conter o número do
CNPJ ou do CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a
contratou e a respectiva tiragem (art. 38, § 1º, da LE). A regra tem a finalidade
de estabelecer um maior controle sobre a prestação de contas de partidos e
candidatos. A indicação da tiragem, ainda, permite uma verificação da
adequação do preço unitário do impresso com o valor de mercado.
Portanto, o dispositivo legal exige que todo o material impresso de propaganda
eleitoral deve conter o número de inscrição dos responsáveis pela contratação no CPF ou
CNPJ, bem como daqueles responsáveis pela confecção do material, assim como a sua
tiragem.
A norma está relacionada com a verificação da regularidade da arrecadação e da
utilização dos recursos empregados na campanha eleitoral, com o fim de que não restem
dúvidas sobre quem pagou pelo serviço e quem o prestou.
Importante frisar que, quanto ao quesito
analisado em sede de
II.v.
outdoor,
Recurso no bojo da Representação Eleitoral nº 0600759-15.2020.6.16.0080, de minha
relatoria, entendi não configurar-se como propaganda eleitoral. “Isto porque, os dizeres “Ibiporã
quer! Ficha limpa” e “ficha limpa” não levam ao conhecimento dos eleitores de nenhuma
candidatura, haja vista que não há sequer o nome explícito do candidato, pelo que ausentes os
Num. 32441216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

No
elementos configuradores de propaganda eleitoral, exigidos pela jurisprudência do TSE”.
caso, a propaganda foi veiculada isoladamente, sem fazer menção a qualquer candidatura.
Aqui, por outro lado, do material colacionado aos presentes autos, nota-se, indene
de dúvidas, tratar-se de propaganda eleitoral irregular, que ofende o contido no § 1º do art. 38
da Lei nº 9.504/1997, porque foram veiculados sem os requisitos necessários, ou seja, sem
conter a tiragem, nem tampouco o CNPJ ou CPF de quem contratou e de quem confeccionou o
material, sendo possível identificar as candidaturas as quais se pretendia alavancar (id.
22548716):
Num. 32441216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

Nota-se que os adesivos irregulares foram afixados nos veículos, em sua grande
maioria, juntamente com outros adesivos (esses regulares), nos quais é possível verificar a foto
e o nome explícito dos candidatos beneficiados, como bem se observa das imagens trazidas à
colação
Entretanto, a ofensa ao contido no art. 38, § 1º da LE tem como possíveis
consequências a apreensão da propaganda irregular e o eventual ajuizamento de ação de
investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, não havendo previsão legal de
multa para a hipótese.
Em que pese não haver previsão legal para fixação de multa em caso de afronta
ao art. 38, § 1º da Lei nº 9.504/97, existe a possibilidade de fixação de
em caso de
astreintes
descumprimento de ordem judicial, a fim de assegurar o cumprimento da referida determinação
e proteger o interesse público e coletivo nela contido.
Deste modo, na lição de
(As Astreintes e o
GUILHERME RIZZO AMARAL
Processo Civil Brasileiro. Livraria do Advogado: 2010. p. 64):
pode-se serenamente concluir que as astreintes constituem meio coativo, ou
técnica de tutela coercitiva, que objetiva ameaçar o patrimônio do devedor,
pressionando-o para cumprimento de determinada decisão judicial.
Assim, em sede liminar, o Juízo Eleitoral de primeiro grau determinou a retirada
do material irregular e fixou o valor da multa em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de
descumprimento.
Para comprovar que houve o descumprimento da ordem judicial pelos
representados, o representante juntou aos autos algumas fotos de veículos, as quais seriam
posteriores à determinação judicial, contendo ainda as propagandas irregulares (id. 22549566
e seguintes), asseverando que (id. 22549466):
Num. 32441216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

Os representados não cumpriram com vossa determinação de recolhimento
do material (adesivo) em desacordo com a legislação eleitoral, pois não há
informação nos adesivos fotografados hoje: 14/11/2020 após as 14h, mais ou
menos, do CNPJ do responsável pela feitura ou mesmo do pagamento por
eles, em evidente abuso de pode (SIC) econômico cujo gasto com a
confecção desse material com certeza não estará na prestação de contas dos
representados.
Ante o exposto, requer a aplicação da multa fixada já que os representados
em desacordo com vossa determinação não retiraram os adesivos de
circulação, ao contrário, passaram a exibi-lo como "troféu".
Diante da manifestação retro, em sentença, entendeu o Juízo Eleitoral de primeiro
grau que os recorrentes deixaram de demonstrar o cumprimento da ordem, fixando, dessa
forma, o valor da multa em R$ 9.000,00 (nove mil reais), utilizando-se para o cálculo o período
compreendido entre o dia da intimação, 13/11/2020, e o dia do pleito, 15/11/2020.
Sobre o tema, em sede recursal, alegam os recorrentes que cumpriram a decisão
liminar para retirada do material de propaganda, tendo a sentença partido de premissa jurídica
equivocada, porque pautada em fotos juntadas pelo recorrido, as quais seriam posteriores à
determinação judicial, contudo, sem provas acerca das datas e horários em que foram
extraídas. Ainda, abalizam que removeram o material e realizaram a aplicação de novos
adesivos, nos quais fizeram constar os requisitos do art. 38, § 1º da LE.
Para comprovar o alegado, os recorrentes colacionaram aos autos fotos de um
veículo, no qual foi afixado um adesivo que, ao que parece, apresenta os requisitos
indispensáveis (id. 22550966 e seguintes), como bem se observa:
Num. 32441216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

Destarte, as fotos trazidas aos autos pelos recorrentes, somadas ao fato de que
as imagens juntadas pelo recorrido não trazem qualquer comprovação acerca da data em que
referidas fotografias foram colhidas, deixam dúvida acerca do real descumprimento da
determinação judicial por parte dos recorrentes.
Assim, tendo em vista que cabia ao representante, ora recorrido, comprovar que
efetivamente houve o descumprimento da determinação judicial, o que não ocorreu de forma
satisfatória, mister a reforma da sentença de primeiro grau unicamente para afastar a aplicação
da multa.
CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, a fim de reformar a
sentença unicamente para afastar as
aplicadas aos recorrentes.
astreintes
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600762-67.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO, ELEICAO 2020 ANTONIO CARLOS COBO PIRES VICE-PREFEITO, ANTONIO
CARLOS COBO PIRES, JOAO TOLEDO COLONIEZI, HONESTIDADE E TRABALHO
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA -
Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDA:
COLIGAÇÃO O FUTURO É A GENTE QUE FAZ - Advogado do(a) RECORRIDA: RICARDO JOSE
DE OLIVEIRA - PR0006549
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 32441216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042

SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32441216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907420092900000031613042
Número do documento: 21042907420092900000031613042